Tribunal: STF
Processo: ARE 1424437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.11.2017, o Ministério Público do Paraná denunciou o agravante e corréu pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento particular, em continuidade delitiva (caput do art. 304 e no caput do art. 298 c/c o art. 71 do Código Penal) (e-doc. 35).



      O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Arapongas/PR recebeu a denúncia contra o agravante e corréu em 10.1.2018 (e-doc. 37).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Arapongas/PR, em 28.5.2021, “julgo[u] procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor dos acusados Luiz Francisco Ferreira [agravante] e Bruno Sanches Fonseca [corréu], já qualificados nos autos, e os condeno as penas previstas nos artigos 304, caput, combinado com o artigo 298, ambos do Código Penal, aplicados na forma do artigo 71, do mesmo codex”. Ao agravante, o juízo de primeira instância fixou pena definitiva em “02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa no valor do salário mínimo vigente nesta data”, em regime inicial aberto (e-doc. 57).



    O juízo sentenciante substituiu “a pena privativa de liberdade por uma de prestação de serviços e uma de prestação pecuniária (ou de prestação de outra natureza, se mais conveniente à entidade beneficiada): a) pena de prestação de serviços à comunidade durante 07 horas semanais, pelo prazo de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, num total de 824 horas, atendidas, (...) b) pena de prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do CP), no valor de 02 salários mínimos (tal pena pode ser convertida em prestação de outra natureza – art. 45, §2º, do CP)” (e-doc. 57).



    4. Em 21.8.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0011455-20.2011.8.16.0045/PR, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para “readequar a pena do apelante Luiz Francisco (...) para 01 ano 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa, mantidas as demais particularidades da sentença”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 304, CAPUT, C/C ARTIGO 298, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO) RECURSO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DA TODAS AS TESES AVENTADAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, COM MOTIVAÇÃO JURÍDICA RACIONAL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO, CORRESPONDENDO À ENTREGA DE UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX, DA CF/88, E NO ARTIGO 315, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE FIXADA NA SENTENÇA EM 2 ANOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO REMETE À PENA PREVISTA NA FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, CUJA PENA BASE É DE 1 ANO (ART. 298, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE 3 DELITOS. PRECEDENTES DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO READEQUANDO-SE EX-OFFICIO A PENA DO CORREU BRUNO” (fl. 1, e-doc. 64).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa, “para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do réu, ora embargante, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinando com os artigos 109, incisos V e 110, § 1º, todos do Código Penal, nos termos voto e seus fundamentos” (e-doc. 69).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, “conferindo-lhe efeitos infringentes, para o fim de corrigir a omissão apontada, com o afastamento do reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, determinando-se, por conseguinte, a execução da pena readequada no acórdão que julgou o recurso de apelação” (e-doc. 74).



    5. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, para alegar ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX e LXXVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 77).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 80).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral, pela ausência de prequestionamento quanto aos incs. XXXIX e LXXVII do art. 5º da Constituição da República e por tratar de “questões jurídicas de ordem infraconstitucional (arts. 109, V, 110, §1º, e 117, IV, do Código Penal), não se mostrando aptas a ferir os dispositivos constitucionais de forma direta” (e-doc. 83).



    O agravante sustenta que “não se exige que o acórdão faça menção expressa ao dispositivo legal para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido tratada pelo dispositivo legal e que tenha sido debatida na instância a quo, como ocorreu efetivamente na espécie” (fls. 4-5, e-doc. 86).



    Argumenta que, “ao analisar a violação dos artigos 117, IV, do CP, artigo 381, III, artigo 619 e artigo 620, todos do CPP, por ocasião dos embargos opostos pelo Parquet, o Egrégio Tribunal de Justiça, implicitamente analisou o fato do assentando seu órgão fracionário que ‘na contagem do prazo prescricional não foi considerado o marco interruptivo da prescrição, inserto no artigo 117, IV, do Código Penal, ocorrido entre a data da sentença e a data da publicação do acórdão que readequou a pena’, limitando-se a discorrer que ‘a teor do disposto no mencionado inciso IV do artigo 117 do Código Penal, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis tem eficácia interruptiva do prazo prescricional’” (sic, fl. 4, e-doc. 86).



    Assevera que teria ocorrido prequestionamento da matéria sobre prescrição, “por entender que no efeito devolutivo da matéria, a preliminar de apelação fora rejeitada onde se apontava nos exatos termos das razões recursais, inclusive, havendo sucessivos embargos declaratórios a debater a matéria, seja expressamente ou implicitamente, na qual o órgão fracionário se absteve em analisar mesmo após a oposição dos embargos” (fl. 5, e-doc. 86).



    Assinala que o recurso extraordinário interposto pela defesa “cumpriu com todos os requisitos previstos na legislação pertinente, visto que demonstrado as violações dos dispositivos constitucionais apresentadas no r. decisum ad quem, como demonstrado os fatos e direitos do agravante, naqueles e neste recurso, motivos que merecem provimento para que o venerável Acordão ad quem, data venia, seja caçado” (sic, fl. 6, e-doc. 86).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 89).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento da incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de desnecessidade de menção expressa aos dispositivos constitucionais afrontados, com a pretensão de o recurso extraordinário ser conhecido e provido para declarar-se a prescrição da pretensão punitiva.



    9. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo a determinar a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral e por ausência de ofensa direta à Constituição. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    10. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que, “Tratando-se de recurso extraordinário, a necessidade de exposição da existência de repercussão geral para ensejar sua admissibilidade, conforme elencado no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse o interesse subjetivo do processo. 



    No glossário do Supremo Tribunal Federal: (...)



    José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral representa: (...)



    Conclui Cruz e Tucci: (...)



    A prescrição da pretensão punitiva por ser matéria de ordem pública pode ser aventada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, contudo, a Constituição Federal no artigo 5º, LXXVII determina que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o qual este Pretório Excelso vem admitindo a aplicação do princípio da duração razoável do processo, inclusive ao inquérito policial” (fls. 8-9, e-doc. 77).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    11. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente.



    A alegação de ofensa aos incs. XXXIX e LXXVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.405.786-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    O Tribunal de Justiça do Paraná analisou a ocorrência da prescrição com fundamento em matéria infraconstitucional.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora